Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712936-78.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: EDNA LUCIA PONTES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA-EPP em face da r. decisão exarada pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723628-70.2021.8.07.0001, interposto por EDNA LÚCIA PONTES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 118524055 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de declaração de nulidade da citação da agravante nos autos da Ação Declaratória de Indébito c/c pedido de condenação em danos morais que deu origem ao Cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a requerida aderiu ao sistema de parceria para expedição eletrônica de comunicações, tendo mantido cadastro no tribunal e registrado ciência no expediente, não configurando, portanto, nulidade na sua citação, legitimamente realizada nos autos. A agravante sustenta que a sua citação na Ação Declaratória é nula, pois foi realizada por meio eletrônico, apesar de se enquadrar nas exceções do art. 246, §1o do Código de Processo Civil, como empresa de pequeno porte, devendo ter sido citada através das outras formas elencadas no mesmo artigo. Aduz a agravante que a citação feita de forma errônea lhe acarretou inúmeros prejuízos, pois foi considerada revel, com a consequente prolação de sentença condenatória nos autos em seu desfavor. Dessa forma, afirma que a nulidade da citação deveria ter sido reconhecida pelo d. Magistrado de primeiro grau com o reconhecimento da nulidade de todos os atos subsequentes e retomada de prazo para se defender das alegações feitas pela Requerente nos autos principais. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação. Verifico que a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação da agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 às 18:18:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora